Tribunal: STF
Processo: MS 30839
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NÃO PREVISTA NO EDITAL DE ABERTURA. ATO APONTADO COMO COATOR LIMITOU-SE A OBSERVAR O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.